Tribunal: STF
Processo: RE 456197
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. LEI N.
   9.718/98.
1.      A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que a
   pertinência do PIS à "espécie" [singular] do artigo 239 não lhe
   subtrai da concomitante pertinência ao "gênero" [plural] do
   inciso I do artigo 195 da Constituição do Brasil.
   Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.